Tribunal: TJES
Processo: 0032966-19.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032966-19.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RUTH SILVA JAEGER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ULTRA PETITA.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, o qual conheceu parcialmente do recurso e negou-lhe provimento. A embargante alega existência de erro material, sustentando que, ao ter seu recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais, não deveria ter sido determinada a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo parcial provimento do recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, é cabível a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado quando constatados vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a indenização por danos morais ao valor pleiteado pela autora, reconhecendo a ocorrência de julgamento
ultra petita.

5. Nessas circunstâncias, é indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais, que somente se justifica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do TJES.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por OI MÓVEL S.A., ora Embargante, em face do v. Acórdão (id. 11580826), proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação cível por si interposto em face de RUTH SILVA JAEGER, aqui Embargada.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id 11958606), que o Acórdão prolatado padece de inexatidão material, pois, segundo alega, houve o acolhimento do seu pedido recursal para redução da indenização por danos morais e, diante disso, a majoração dos honorários de sucumbência não deve subsistir.

Contrarrazões da Embargada no id 12385709 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032966-19.2017.8.08.0035

EMBARGANTE: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADA: RUTH SILVA JAEGER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por OI MÓVEL S.A., ora Embargante, em face do v. Acórdão (id. 11580826), proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, que conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação cível por si interposto em face de RUTH SILVA JAEGER, aqui Embargada.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais (id 11958606), que o Acórdão prolatado padece de inexatidão material, pois, segundo alega, houve o acolhimento do seu pedido recursal para redução da indenização por danos morais e, diante disso, a majoração dos honorários de sucumbência não deve subsistir.

Contrarrazões da Embargada no id 12385709 pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado (id 11580826),
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com anulação de débito e indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de débito referente a cobranças por consumo de telefonia móvel e à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Decretada a revelia da ré, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00. A ré apelou, alegando nulidade da sentença por julgamento ultra petita e questionando a regularidade das cobranças e o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização por dano moral acima do pleiteado pela autora; (ii) verificar se a ré, em razão da revelia, pode discutir matérias fáticas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia impõe a preclusão das matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sendo vedado ao réu revel utilizá-las como fundamento recursal, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública ou relativas a fato superveniente (CPC, art. 336 e art. 342).

4. O recurso de apelação interposto pela ré, ao questionar a regularidade das cobranças e o quantum indenizatório por dano moral, não impugna especificamente os fundamentos da sentença em virtude da revelia, o que inviabiliza o conhecimento desses pontos.

5. Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, a jurisprudência do STJ entende que o juiz não está vinculado ao valor estimativo indicado na inicial para arbitramento de danos morais, podendo fixar a indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP).

6. A jurisprudência deste Tribunal indica que, para casos de negativação indevida, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado proporcional e razoável, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dada as razões apresentadas pelo recorrente, recebo o petitório id 11958606 como embargos de declaração e que, como cediço, constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita para quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

No caso dos autos, o apelo da recorrente aduz matéria de ordem pública ao suscitar, em suas razões, o caráter
ultra petita
da sentença guerreada, sob o fundamento de que teria fixado valor a título de danos morais em quantia superior ao valor pleiteado pela Requerente.

Em casos como tal, considera-se que
“A sentença é ultra petita, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto.”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009519-65.2014.8 .08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Como se vê, o acórdão embargado conheceu do recurso de apelação apenas no capítulo relativo à ordem pública, dando-lhe provimento para reduzir o valor do dano moral em
quantum
solicitado pela requerente, qual seja, de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando o conhecimento parcial e o acolhimento da referida tese recursal,
in casu
, é indevida a majoração dos honorários sucumbeciais recursais, pois, como cediço,
“Os honorários recursais são devidos apenas na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do apelo, não havendo que se falar em arbitramento decorrente do provimento favorável da irresignação”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013139-11.2010 .8.08.0021, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
dou-lhes provimento
, para reconhecer o parcial provimento do recurso de apelação e, por conseguinte, afastar a majoração da verba honorária neste grau recursal, mantendo-se o percentual fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)